Tribunal: TRF3
Processo: 0010780-14.2008.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
13/608)

0010780-14.2008.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010780-14.2008.4.03.6106

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ED MARCIELO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NATUREZA DO CORPO HÍDRICO COMO FATOR DETERMINANTE PARA A APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA APP. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por réu em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, na qual se postulou a demolição de edificação situada em área de preservação permanente, a recomposição da vegetação nativa e indenização por danos ambientais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a desocupação da área e a reparação ambiental.

3. Em grau de apelação, o réu alegou cerceamento de defesa e pleiteou a anulação da sentença para realização de prova pericial. O recurso foi desprovido por acórdão que também rejeitou posteriores embargos de declaração.

4. Interposto recurso extraordinário, inadmitido na origem, foi interposto agravo, e o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para observância do art. 1.030 do CPC/2015 quanto ao Tema 424, que versa sobre cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da natureza do corpo hídrico onde se localiza a construção; e (ii) se o indeferimento de prova pericial, necessária para a elucidação de questão técnica essencial à definição do regime jurídico aplicável à área, caracterizou cerceamento de defesa.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

7. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à ausência de enfrentamento da tese de que a construção se situa em reservatório artificial de água, e não em curso d’água natural, o que alteraria o regime jurídico da APP.

8. O acórdão embargado partiu da premissa de que se tratava de curso d’água natural, sem apreciação técnica do ponto controvertido.

9. A controvérsia jurídica central, a definição da natureza do corpo hídrico, é de natureza fático-técnica e depende da produção de prova pericial.

10. A negativa de realização de prova pericial, requerida desde a contestação, impediu o esclarecimento de fato essencial à resolução da lide, configurando cerceamento de defesa.

11. O Supremo Tribunal Federal, ao determinar o retorno dos autos, sinalizou a relevância da matéria sob a ótica do Tema 424 da repercussão geral.

12. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes específicos, reconhece a necessidade de produção de prova técnica para correta aplicação da legislação ambiental, quando há controvérsia sobre a caracterização da área como APP.

13. Diante da omissão e da relevância da prova técnica para o deslinde da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação e anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, inclusive com a realização de prova pericial.

Tese de julgamento: “1. A omissão no acórdão sobre fato técnico relevante, suscetível de alterar o regime jurídico aplicável à área, impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A negativa de produção de prova pericial capaz de esclarecer a natureza do corpo hídrico onde se localiza a edificação configura cerceamento de defesa. 3. A correta delimitação de Área de Preservação Permanente exige, em casos controvertidos, prova técnica específica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.030; Lei no 12.651/2012, art. 61-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 31.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010780-14.2008.4.03.6106

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ED MARCIELO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra Ed Marcielo de Jesus e o IBAMA, visando a demolição de construção em Área de Preservação Permanente - APP , o reflorestamento e a indenização por danos ambientais.

O juízo de origem indeferiu a produção de provas e julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a desocupação da APP e a reparação do dano ambiental.

O réu apelou pleiteando a extinção do feito por ausência de interesse processual, ou a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, com retorno à origem para realização de prova pericial.

O Relator, Desembargador Nelton dos Santos, negou provimento à apelação. Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração por omissão, os quais também foram rejeitados.

Em seguida, o réu interpôs recurso extraordinário, inadmitido na instância inferior, sendo apresentado agravo. O E. STF, ao julgar o agravo, determinou a devolução dos autos a esta Corte para a adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC/2015 quanto ao Tema 424(ID 34283176 - págs. 82/88).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

No tocante ao ponto ora impugnado, assentou o v. acórdão embargado:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA. CONSTRUÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. RANCHO DE LAZER À MARGEM DO RIO GRANDE, EM ORINDIÚVA, SP. UTILIZAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ECOTURISMO OU TURISMO RURAL. REITERAÇÃO DE TERMOS DA CONTESTAÇÃO.

1. Não cerceia a defesa do réu a decisão que indefere a inquirição de testemunhas sobre fato incontroverso.

2. Restando evidenciada a construção de rancho de lazer, às margens do Rio Grande, em Orindiúva, SP, dentro de área de preservação permanente, é de rigor a confirmação da sentença que impõe ao proprietário do imóvel a recomposição do meio ambiente.

4. A construção, em área de preservação permanente, de um rancho de lazer – formado por casa, garagem, varanda, piscina, depósito, gramado e pomar – destinado ao uso do proprietário, não configura atividade de ecoturismo ou de turismo rural, restando inaplicável, portanto, a regra do artigo 61-A do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

5. A genérica reiteração, em apelação, de itens da contestação não atende ao princípio da dialeticidade, inerente ao sistema pátrio de recursos cíveis.

6. Apelação desprovida.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, por não ter enfrentado o argumento de que a área em questão não se trata de curso natural de rio, mas de reservatório artificial de água destinado à geração de energia elétrica. Alega, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial que visava comprovar tal fato.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o agravo em recurso extraordinário, determinou o retorno dos autos para análise quanto ao Tema 424, que trata da natureza do indeferimento de produção de prova.

No entanto, a questão central devolvida a esta Corte diz respeito ao enquadramento jurídico da área. O acórdão embargado partiu da premissa de que a construção se deu às margens do Rio Grande, um curso d'água natural, aplicando a legislação correspondente. O embargante, por sua vez, insiste na tese de que o local é um reservatório artificial, o que alteraria por completo o regime jurídico aplicável à APP.

A controvérsia, portanto, reside em definir a natureza do corpo d'água para, então, estabelecer a faixa de APP e verificar a regularidade da construção. O indeferimento da prova pericial, nesse contexto, impediu a elucidação de fato técnico essencial para o deslinde da causa.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem se posicionado pela indispensabilidade da prova técnica para a correta caracterização da área e a aplicação da legislação ambiental:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial.

4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.

(REsp n. 1.603.035/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 31/3/2017.)

A simples presunção de que se trata de curso d'água natural, sem a devida comprovação técnica, especialmente quando há alegação fundamentada em sentido contrário, configura cerceamento de defesa.

Ademais, a decisão do E. STF que motivou o retorno dos autos reforça a necessidade de se observar o devido processo legal e a ampla defesa, o que inclui a produção das provas necessárias à solução da controvérsia.

Dessa forma, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. A ausência de análise aprofundada sobre a natureza do corpo hídrico e o indeferimento da prova pericial correspondente viciam o acórdão.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação do réu e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a realização de prova pericial a fim de que se esclareça a natureza do corpo d'água em questão (curso d'água natural ou reservatório artificial) e, após, seja proferido novo julgamento, como de direito.

É como voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO: Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra Ed Marcielo de Jesus e o IBAMA, visando a demolição de construção em Área de Preservação Permanente - APP , o reflorestamento e a indenização por danos ambientais.

Adoto o relatório da eminente relatora.

Peço vênia, contudo, para divergir de seu voto.

Ao que se verifica dos autos, o juízo de origem indeferiu a produção de provas e julgou parcialmente procedente o pedido. Neste tribunal, a apelação do réu foi desprovida e os embargos declaratórios rejeitados.

O recurso extraordinário chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de agravo contra decisão denegatória (art. 1.042 do CPC). Em sua decisão, a Suprema Corte determinou a devolução dos autos para adoção de um dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC.

Dispõe o art. 1.030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

O retorno dos autos a este E. Tribunal deu-se porque o STF reconheceu que a questão discutida no recurso extraordinário relacionava-se ao Tema 424 de repercussão geral. Neste tema, fixou-se a seguinte tese jurídica:

Tema 424: A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

É inafastável a conclusão de que, à luz do entendimento firmado pela Suprema Corte, controvérsias relativas ao indeferimento de provas devem ser dirimidas, em última instância, pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido da uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional.

Por corolário, não se tem, na espécie, via legal para determinar a anulação do acórdão por meio do acolhimento dos embargos declaratórios, com reabertura da instrução processual.

Da análise do acórdão referente ao julgamento da apelação, observo que o apelante impugnou a sentença sob os seguintes fundamentos (id 297861790):

O apelante alega que foram respeitadas as normas aplicáveis ao tempo da construção, não podendo ser prejudicado por lei posterior; que não foi ele quem procedeu ao desmatamento; que o novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012) resguarda as áreas de preservação permanente ocupadas antes de 22 de julho de 2008, independentemente da atividade nelas exercida; que, de qualquer modo, a manutenção de "ranchos de lazer" devem ser compreendidos nas noções de "ecoturismo" ou de "turismo rural", ressalvadas pelo novo Código; que nada importa se a área é utilizada para o lazer próprio ou de terceiros, tampouco se tenha ou não caráter econômico; que para os imóveis rurais de até um módulo fiscal e que possuam áreas consolidadas em APP ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição de faixas marginais de cinco metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água.

Diz, mais, o apelante que houve, in casu, nulidade processual decorrente do indevido indeferimento da produção da prova testemunhal; que a prova pericial não foi capaz de determinar a data da construção da casa, mas apontou ter esta mais de vinte anos; que quando foi adquirida a propriedade, a casa já estava construída; que o imóvel foi edificado antes de 1989, não podendo retroagir a lei posterior; que cabia ao Ministério Público Federal provar a época em que foi construída a casa; que não há prova de que tenha desmatado o imóvel, não podendo ser obrigado à reparação do dano; que reitera os itens III.4 e III.5 da contestação.

De forma bastante clara infere-se que, no apelo, a parte se insurgiu contra o indeferimento da prova testemunhal.

Ao julgar a questão, a Turma julgadora afastou a ocorrência de cerceamento de defesa. Confira-se, neste sentido, a ementa do acórdão (id 297861792):

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA. CONSTRUÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. RANCHO DE LAZER À MARGEM DO RIO GRANDE, EM ORINDIÚVA, SP. UTILIZAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ECOTURISMO OU TURISMO RURAL. REITERAÇÃO DE TERMOS DA CONTESTAÇÃO.

1. Não cerceia a defesa do réu a decisão que indefere a inquirição de testemunhas sobre fato incontroverso.

2. Restando evidenciada a construção de rancho de lazer, às margens do Rio Grande, em Orindiúva, SP, dentro de área de preservação permanente, é de rigor a confirmação da sentença que impõe ao proprietário do imóvel a recomposição do meio ambiente.

3. A construção, em área de preservação permanente, de um rancho de lazer - formado por casa, garagem, varanda, piscina, depósito, gramado e pomar - destinado ao uso do proprietário, não configura atividade de ecoturismo ou de turismo rural, restando inaplicável, portanto, a regra do artigo 61-A do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

4. A genérica reiteração, em apelação, de itens da contestação não atende ao princípio da dialeticidade, inerente ao sistema pátrio de recursos cíveis.

5. Apelação desprovida.

Nos embargos de declaração, a parte apontou omissões e contradições a respeito: (i) no local em questão não existe rio, mas sim lago artificial, de modo que é evidente a nulidade da sentença por impedir a produção de prova requerida pelo embargante, a qual serviria para comprovar esse fato e fixar as novas dimensões da área de preservação permanente; (ii) não há nos autos como concluir que a utilização do rancho é incontroversa, pois o embargante não afirmou tal condição e nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Em julgamento, os embargos foram rejeitados e a ementa publicada nos seguintes termos (id 297861794):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE RANCHO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço, todavia, a decisão recorrida abordou o assunto de forma suficientemente clara, não restando vício a ser sanado.

3. O próprio embargante afirmou em suas razões recursais ser notório que a "atividade ribeirinha é (...) utilizada para o lazer, seja próprio ou de terceiros", não sendo cabível o questionamento desse fato por meio de embargos.

4. Além disso, o Núcleo de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, em exame pericial realizado no local, concluiu que todo o rancho do embargante está situado em área de preservação permanente, por distar, em sua parte mais afastada, 50 metros do curso d'água.

5. Não há dúvidas de que a área em questão está situada à margem esquerda do Rio Grande, e não à margem do reservatório artificial da UHE de Água Vermelha.

6. O embargante, na verdade, pretende a devolução de matéria já discutida nos autos, buscando não a integração do decisum, mas sua reforma, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

7. Embargos rejeitados.

Verifica-se, do acima exposto, que a questão jurídica foi decidida consoante os elementos probatórios existentes nos autos, especialmente o reconhecimento de que a construção do rancho de lazer deu-se em área de preservação permanente (APP), o que é vedado.

A determinação do STF, para aplicação do Tema 424, não permite a reabertura da instrução processual. Eventual indeferimento de prova configura, segundo o Pretório Excelso, matéria de índole infraconstitucional.

Ocorre que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente apresentou agravo contra a decisão denegatória de admissibilidade de seu recurso especial. Na oportunidade, o STJ primeiramente não conheceu do recurso (fls. 19) e, instado por meio de agravo interno, manteve a decisão recorrida por meio de seu órgão colegiado (fls. 68, id 297861799).

Portanto, com a devida vênia da eminente relatora, entendo que não é o caso de prover os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, anular a sentença e determinar o retorno à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial. Ao meu juízo, é o caso de encaminhar os autos à E. Vice-Presidência desta E. Corte para que delibere, nos termos do art. 1.030 do CPC, sobre o destino do recurso extraordinário aviado pela parte.

Ante o exposto, com a renovada vênia da relatoria, voto por exercer juízo negativo de retratação.

É como voto.

RUBENS CALIXTO

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NATUREZA DO CORPO HÍDRICO COMO FATOR DETERMINANTE PARA A APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA APP. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por réu em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, na qual se postulou a demolição de edificação situada em área de preservação permanente, a recomposição da vegetação nativa e indenização por danos ambientais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a desocupação da área e a reparação ambiental.

3. Em grau de apelação, o réu alegou cerceamento de defesa e pleiteou a anulação da sentença para realização de prova pericial. O recurso foi desprovido por acórdão que também rejeitou posteriores embargos de declaração.

4. Interposto recurso extraordinário, inadmitido na origem, foi interposto agravo, e o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para observância do art. 1.030 do CPC/2015 quanto ao Tema 424, que versa sobre cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da natureza do corpo hídrico onde se localiza a construção; e (ii) se o indeferimento de prova pericial, necessária para a elucidação de questão técnica essencial à definição do regime jurídico aplicável à área, caracterizou cerceamento de defesa.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

7. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à ausência de enfrentamento da tese de que a construção se situa em reservatório artificial de água, e não em curso d’água natural, o que alteraria o regime jurídico da APP.

8. O acórdão embargado partiu da premissa de que se tratava de curso d’água natural, sem apreciação técnica do ponto controvertido.

9. A controvérsia jurídica central, a definição da natureza do corpo hídrico, é de natureza fático-técnica e depende da produção de prova pericial.

10. A negativa de realização de prova pericial, requerida desde a contestação, impediu o esclarecimento de fato essencial à resolução da lide, configurando cerceamento de defesa.

11. O Supremo Tribunal Federal, ao determinar o retorno dos autos, sinalizou a relevância da matéria sob a ótica do Tema 424 da repercussão geral.

12. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes específicos, reconhece a necessidade de produção de prova técnica para correta aplicação da legislação ambiental, quando há controvérsia sobre a caracterização da área como APP.

13. Diante da omissão e da relevância da prova técnica para o deslinde da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação e anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, inclusive com a realização de prova pericial.

Tese de julgamento: “1. A omissão no acórdão sobre fato técnico relevante, suscetível de alterar o regime jurídico aplicável à área, impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A negativa de produção de prova pericial capaz de esclarecer a natureza do corpo hídrico onde se localiza a edificação configura cerceamento de defesa. 3. A correta delimitação de Área de Preservação Permanente exige, em casos controvertidos, prova técnica específica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.030; Lei no 12.651/2012, art. 61-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 31.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, acolheu os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora, com quem votaram os Des. Fed. NERY JUNIOR e CONSUELO YOSHIDA, vencidos os Des. Fed. RUBENS CALIXTO e CARLOS DELGADO, que exerciam juízo negativo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão